Tribunal: TCU
Processo: 009.951/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Francesca Izabelle Lemos de Alcantara,Joao Victor Lemos Francisco de Alcantara,Sirlene Lemos de Alcantara,Victoria Izabelle Lemos Francisco de Alcantara contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Francesca Izabelle Lemos de Alcantara, João Victor Lemos Francisco de Alcantara, Sirlene Lemos de Alcantara e Victoria Izabelle Lemos Francisco de Alcantara em face do Acórdão 2498/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação aos embargantes e ao órgão de origem.